Tribunal: TJSP
Processo: 2147585-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISSQN – Decisão que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária da agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Apesar de presente a "fumaça do bom direito" ou a "probabilidade do direito" da agravante no tocante ao preenchimento das exigências do art. 150, VI, "c", da CF e do art. 14 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISSQN – Decisão que indeferiu o reconhecimento da imunidade tributária da agravante – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Apesar de presente a "fumaça do bom direito" ou a "probabilidade do direito" da agravante no tocante ao preenchimento das exigências do art. 150, VI, "c", da CF e do art. 14 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966), não ficou evidenciado o "perigo da demora" ou o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" – Não há indícios de autuação da agravante, tampouco de penhora de seu patrimônio ou restrições à obtenção de investimentos, já que não houve protesto de eventual CDA ou ajuizamento de ação pelo agravado objetivando o pagamento do ISSQN – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.